Tribunal: TJSP
Processo: 1014246-47.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Não se confirmando os vícios ocultos no veículo usado, que quem o compra compra-o no estado em que se encontra, como o examinou, por si ou com ajuda de técnico, mantém-se a rejeição à pretensão de indenização material. Não se conhece da pretensão à indenização moral, inovação, repele-se a sanção por litigância de má-fé, que diz respeito à conduta processual, mas se acresce à condenação da

Ementa:
Não se confirmando os vícios ocultos no veículo usado, que quem o compra compra-o no estado em que se encontra, como o examinou, por si ou com ajuda de técnico, mantém-se a rejeição à pretensão de indenização material. Não se conhece da pretensão à indenização moral, inovação, repele-se a sanção por litigância de má-fé, que diz respeito à conduta processual, mas se acresce à condenação da revendedora entregar o documento para transferência da propriedade no órgão de trânsito, sob pena de multa diária.